Tribunal: STF
Processo: Rcl 94132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Thiago Pereira de Lima, contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas que, no curso da execução de nº 700022-59.2014.8.26.0129, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 1).
Consta dos autos que o reclamante cumpre pena total de 20 anos e 6 meses de reclusão (eDOC 6, p. 3), em regime inicial fechado, pela prática de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (eDOC 6, p. 3). De acordo com os autos, o sentenciado é reincidente (eDOC 6, p. 5).
Ao requerer a progressão de regime e o livramento condicional, o juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (eDOC 6, p. 10), decisão ora questionada.
O reclamante aponta violação à Súmula Vinculante 26, ao argumento de que a decisão reclamada se ampara em fundamentação genérica e abstrata, baseada tão somente na gravidade dos delitos em execução e na obrigatoriedade instituída pela Lei nº 14.843/2024 (eDOC 1, p. 3-4). 
Sustenta que possui bom comportamento carcerário (eDOC 5, p. 1) e que a exigência do exame retarda indevidamente a concessão dos benefícios (eDOC 1, p. 8).
Requer a procedência para cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a “ impossibilidade de exigir exame criminológico sem fundamentação concreta” (eDOC 1, p. 9).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório. 
Decido. 

As razões não merecem acolhimento. 
A Súmula Vinculante 26 dispõe que: “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
No presente caso, ao requerer o exame criminológico, o Ministério Público do Estado de São Paulo assim se manifestou:

“[...] o sentenciado tem longa pena a cumprir pela prática de delitos de tráfico de drogas (natureza hedionda) e de associação para o tráfico, além de ser reincidente. Tratando-se de pedido de liberdade condicional, benefício amplo que implica no imediato retorno ao convívio social, e diante do advento Lei nº 14.843/2024, o Ministério Público requer a prévia realização de exame criminológico” (eDOC 6, p. 7).
A autoridade reclamada assim decidiu:

“Tratando-se de apenado reincidente, faltoso e que cometeu crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), a sugerir especial envolvimento com a criminalidade, pouca assimilação da terapêutica penal e acentuada periculosidade entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário” (eDOC 6, p. 10).

Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa.
Ademais, a decisão destaca a reincidência do apenado e a gravidade concreta dos delitos cometidos, além de apontar a necessidade de uma análise mais aprofundada da periculosidade do sentenciado, evidenciada pelo seu histórico criminal e pela natureza das infrações praticadas. 
Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução para aferir o mérito subjetivo.
Acrescente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte reafirma a possibilidade de exigência do exame criminológico em casos de reincidência e gravidade concreta, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).

Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar o exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento do benefício pleiteado. No caso, a menção à reincidência e à periculosidade acentuada (eDOC 6, p. 10) constituem motivação idônea e suficiente para a providência.
Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21/09/2017, Rel. Min. Rosa Weber; RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29/04/2020; RCL 27.894/SP, DJe 25/08/2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17/08/2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07/08/2017.
Ante o exposto, julgo improcedente  à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente